Tribunal: TJPA
Processo: 0801088-44.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801088-44.2021.8.14.0000
PACIENTE: ANDRE MARTINS DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 171, §2º, I E ART. 288-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PREVENTIVA REVOGADA. LIBERDADE CONCEDIDA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente no dia 02 de março de 2021, resta prejudicado o
habeas corpus
pela perda do objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Dra. Paloma Araújo Pinheiro, em favor do nacional André Martins da Conceição, preso nos autos da ação penal de nº 0801345-30.2021.8.14.0401, por ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante, em síntese, que:

“O Paciente teve sua liberdade ceifada face a uma decisão que decretou prisão preventiva do mesmo.

Destaca se que a r. decisão baseou-se em relatórios policiais, que narram conforme procedimento 0005/2021.100088-4 que o Paciente praticou o delito previsto no art. 171, §2º, I, do decreto-lei 2.848/1940.

Que houve denúncia que uma empresa por meio de seus dois funcionários, estavam praticando golpes contra diversas vítimas, empresa TERCEIRIZAR. Que os dois funcionários pegavam fotos de veículos de empresas na internet e anunciavam como se fosse próprio.

(...).

O Paciente é primário, com 23 (vinte e três) anos de idade, reside na zona rural do município de Acará, sem nenhum histórico de antecedentes criminais, não integra qualquer organização criminosa, tampouco, se dedica a atividades criminosas.

(...).

O douto juízo a quo fundamenta sua honrosa decisão alegando que a prisão é imprescindível, não havendo nenhuma medida cautelar diversa da prisão suficiente e adequada ao caso
sub examen
.

Data vênia
, tal fundamento não se sustenta por falta de base legal.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Destarte, face os argumentos acima expostos e devidamente comprovados, requer se digne Vossa Excelência em CONCEDER LIMINARMENTE A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, EXPEDINDO-SE, IMEDIATAMENTE, O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA.

Ainda, após a colheita de informações da autoridade coatora, requer a procedência definitiva desta ordem, para que possa conceder a ordem.” <sic>

Junta documentos (Id. 4511039 a 4511118).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4528284), sendo prestadas as informações (Id. 4629518).

O Ministério Público se manifestou pela prejudicialidade do
writ
em razão da perda superveniente do objeto (Id. 4650678).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
A fim de se evitar inútil redundância, verifico que esta ação constitucional perdeu o seu objeto, pois a autoridade impetrada comunicou que revogou a prisão preventiva do paciente no dia 02 de março de 2021,
verbis:

“[...]

Por todo o exposto, com arrimo na manifestação do Ministério Público, REVOGO a prisão preventiva de ARIANE MONIQUE COSTA PINTO e ANDRÉ MARTINS DA CONCEIÇÃO, impondo-lhes, com fulcro no art. 319 do CPP, as medidas cautelares abaixo descritas, sob pena de não o fazendo, ser-lhes revogado o benefício: [...].” <sic>

Assim, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP, e, portanto, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 18/03/2021